Tribunal: TJMT
Processo: 1016528-51.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016528-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Alienação Fiduciária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO AMBIENTAL — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO — NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NO PRAZO ESTIPULADO — MULTA — OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA DA MEDIDA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS COERCITIVAS —
RECURSO PROVIDO — DECISÃO REFORMADA.

Uma vez que já existe a imposição de multa no Termo de Ajustamento de Conduta, no caso de descumprimento das obrigações no prazo estipulado, a cominação de multa pelo Poder Judiciário se traduz em evidente aumento da sanção pecuniária à Fazenda Pública, a contrariar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual já decidiu “
o

juiz

não

pode

aumentar

a

multa

estipulada expressamente no título extrajudicial (TAC), mas pode reduzi-la caso a considere excessiva
” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 248929/Rs, relator Ministro Herman Benjamin, Dje 05/08/2015).

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos do
cumprimento de sentença nº 1000714-59.2019.8.11.0077
, movido pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, sob a alegação de descumprimento, por parte do Estado de Mato Grosso, de Termo de Ajustamento de Conduta nº 005/2017 homologado judicialmente na Ação Civil Pública nº 642-31.2015.8.11.00 – Código nº 56687, determinou que o executado comprove, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para cada uma das obrigações de fazer descumpridas, sem prejuízo de outras medidas que assegurem a efetivação da tutela.

Consignou, ainda, o prazo de 30 (trinta) dias, para impugnação, nos termos dos artigos 535, 536, § 4º e 525, todos do Código de Processo Civil e a incidência das penas por litigância de má-fé e da responsabilização por crime de desobediência, previstas no § 3º do artigo 536, do CPC, para os casos de descumprimento injustificado de ordem judicial.

Em suas razões, o Agravante traz uma breve síntese da ação de origem e insurge-se quanto a multa diária fixada na decisão recorrida, alegando que, a cominação de multa diária com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso à efetivação de política pública não encontra qualquer coerência lógica, onerando ainda mais o Ente Público e a população destinatária dos serviços públicos prestados.

Sustenta que, o pedido de execução da multa prevista no Termo e Ajustamento de Conduta (TAC) para o caso de descumprimento das cláusulas já se mostra suficiente para cumprimento, e que a multa diária fixada configura
bis in idem
.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspensa a decisão atacada para afastar a multa diária fixada e, no mérito, seja reformada a decisão agravada para afastar o condicionamento da multa à comprovação do cumprimento das obrigações firmadas no TAC nº 005/2017.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 25585474).

Contrarrazões (Id. 35313993).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso (Id. 46431981).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 29 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 1000714-59.2019.8.11.0077, movido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de descumprimento, por parte do Estado de Mato Grosso, de Termo de Ajustamento de Conduta homologado judicialmente na Ação Civil Pública nº 642-31.2015.8.11.00 – Código nº 56687, determinou que o executado comprove, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para cada uma das obrigações de fazer descumpridas, sem prejuízo de outras medidas que assegurem a efetivação da tutela.

Anoto que a análise do presente recurso de agravo de instrumento limita-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada, relativa à imposição da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para cada uma das obrigações de fazer descumpridas, sem prejuízo de outras medidas que assegurem a efetivação da tutela, não sendo permitido ao julgador adentrar na questão meritória da ação originária.

No ponto, transcrevo o teor da decisão agravada, na parte que interessa:

“(...)
Desse modo, RECEBO a inicial do cumprimento de sentença e DETERMINO a intimação da parte executada (ESTADO DE MATO GROSSO), na pessoa de seu representante judicial (Procuradoria do Estado - via sistema PJe - Súmula 410 do STJ) para:

a) comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para cada uma das obrigações de fazer descumpridas, sem prejuízo da determinação das medidas necessárias à satisfação do exequente, por meio da efetivação da tutela específica ou da obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, se possível (art. 536 do Código de Processo Civil);

b) apresentar impugnação à execução quanto às obrigações de pagar e de fazer, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 535, art. 536, §4º c/c art. 525, todos do Código de Processo Civil).

Consigne ainda que o executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência (art. 536, §3º, do Código de Processo Civil).
(...)”. (Id. 21730452, fls. 44). (destaquei)

Extrai-se dos autos que a questão versa sobre a multa fixada pelo Juízo de Primeira Instância, como meio coercitivo para que o Estado de Mato Grosso comprove as obrigações contratadas no Termo de Ajustamento de Conduta nº 005/2017, relativo às obrigações de fiscalização e manutenção da Unidade de Conservação Ambiental Parque Serra Ricardo Franco.

Pois bem.

Em que pese o arbitramento da multa pela comprovação da realização das condutas descritas no Termo de Ajustamento de Conduta nº 005/2017 na decisão agravada, verifica-se que no próprio TAC nº 005/2017, objeto do cumprimento de sentença originário, consta cláusula penal a prever multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso do inadimplemento das obrigações pactuadas.

Do mesmo modo, ainda que se tenha a afirmação de que o prazo firmado transcorreu, sem que tenha havido qualquer comprovação do cumprimento das obrigações, verifica-se pelo Ofício nº719/2018/GAB/SEMA –MT, de 26/4/2018, o relato de que, em relação à cláusula segunda do TAC nº 005/2017, as 130 (cento e trinta) propriedades no Parque Estadual Serra Ricardo Franco foram vistoriadas, e até o momento do envio do ofício, foram expedidos 27 (vinte e sete) autos de infração, remanescendo 98 (noventa e oito) pendentes de lavratura de temos de embargo, autos de infração, notificações e relatórios técnicos, sendo que o restante do prazo ajustado foi utilizado para confecção de todos os documentos administrativos dos imóveis rurais situados na Unidade de Conservação Ambiental. (Id. 21730452, fls. 61 a 88)

Consta também do relatório evolutivo do cumprimento do TAC, informações prestadas pelo agravante, que dos 134 (cento e trinta e quatro) imóveis rurais fiscalizados, dentre os quais 79 (setenta e nove) são infratores autuados, gerando 83 (oitenta e três) autos de infração e 76 (setenta e seis) termos de embargo/interdição, resultando em um montante de multas administrativas no total de R$266.209.560,00 (duzentos e sessenta e três milhões, duzentos e nove mil, e quinhentos e sessenta reais). (Id. 21730453, fls. 2/6).

Consta, da mesma forma, a demonstração de obstáculos administrativos relativos a fiscalizações de possíveis irregularidades cometidas por servidores em relação a normas administrativas da SEMA, obrigando um remanejamento de atividades em cumprimento do TAC, bem como para manutenção da equipe de trabalho, consoante os relatórios de viagens, boletins de ocorrências, e demais documentos anexados aos Id`s. 21730455, fls. 1/41.

Em relação à cláusula 3º do TAC nº 005/2017, o Estado de Mato Grosso apresentou a seguinte justificativa:

“(...)
a equipe técnica da SEMA/MT, informa (anexo) que foi contratada a empresa TOPOSAT Ambinetal Ltda-EPP para a realização de serviços de diagnóstico da situação fundiária de 9 (nove) unidades de conservação, incluindo o PESRF. Contudo, ainda consoante as informações, a Procuradoria- Geral do Estado, em manifestação com data de 14/11/2017, informou que a empresa não havia apresentado a condição técnica necessária para realizar o serviço.

Como o contrato com a empresa finalizou sem que as pendências fossem sanadas, foi definida a necessidade de uma nova contratação para realizar o serviço, sendo criado o grupo de trabalho através da Ordem de Serviço nº 004/2018, emitida em 24/06/2018, com o objetivo de elaborar Termo de referência para a contratação de empresas especializadas para a execução de serviços de georreferenciamento, demarcação com a materialização e codificação de marcos, abertura de picadas, confecção de planta memorial descritivo, sinalização de perímetro e pontos de acesso das UC ́s, conforme pontos indicados pela SEMA/MT, que beneficiaria 9 (nove) unidade de conservação, incluindo o PESRF
”. (Id. 21730452).

O Estado de Mato Grosso relatou ter firmado Termos de Cooperação Técnica com o INCRA, INTERMAT e ANOREG, que resultou o Termo de Referência para contratação da empresa para realização do serviço de georreferenciamento e certificação de unidades de conservação com demarcação e sinalização com valor estimado em R$ 3.360.000,000 (três milhões, trezentos e sessenta mil reais), logo, justifica fatos supervenientes que entravaram o cumprimento à risca do TAC, e não o simples descumprimento.

Destacou ainda a dificuldade em relação às providências de transferências das glebas federais não destinadas sobrepostas ao Parque Estadual Serra Ricardo Franco, a regulamentação na visitação após aprovação de manejo pelo Conselho Consultivo, que se encontra em fase de análise por técnicos da SEMA/MT.

Tais constatações, remete ao fato de que, apesar das peculiaridades e complexidades de todas as obrigações ambientais impostas no TAC nº 005/2017, o Estado de Mato Grosso vem fazendo esforços ao seu cumprimento, bem como informando as atividades e percalços das obrigações.

Com efeito, diante dos documentos anexados pelo agravante é necessário que se tenha razoabilidade na imposição da multa fixada pelo possível descumprimento das obrigações impostas no TAC, notadamente quando esta se mostrar excessiva, além de se considerar que a multa recai sobre o Poder Público, suportado pela população do Estado de Mato Grosso.

Nessa esteira, uma vez que as obrigações do TAC, embora a destempo, estão sendo cumpridas pelo Estado de Mato Grosso, a multa onerosa imposta na decisão agravada, a meu ver, se apresenta excessivamente onerosa, em verdade, penso que desnecessária no caso, porquanto existem os outros meios coercitivos possíveis para compelir o Estado, inclusive impostos na decisão.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, que bem esclarece acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORIA DA SEGURANÇA NOS CRUZAMENTOS RODOFERROVIÁRIOS DA BR-392.

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO, PELO JUIZ, DA MULTA COMINATÓRIA PREVISTA NO TAC. ART. 645 DO CPC. POSSIBILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia à aplicação de multa por atraso no cumprimento dos

termos do TAC firmado entre a ALL - América Latina Logística

Malha

Sul

S/A,

ora

agravante,

e o Ministério Público Federal,

cujo

objetivo

é a melhoria das condições de segurança em várias

passagens de nível (cruzamentos rodoferroviários) existentes na BR 392, no trecho entre Pelotas e Rio Grande/RS.

2.

A parte sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa

de

apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão

impugnado.

Aplicável, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF.

(...)

5. No que tange à alegada excessividade da multa, a Corte de origem consignou (fl.

927,

e-STJ,

grifos

no original): "Com relação ao pedido

de redução do valor da multa, também não prospera o recurso, porquanto,

conforme

anotou o Julgador a quo, 'a multa cobrada pelo Ministério

Público

Federal

teve

seu

valor

fixado

em

Termo de Ajustamento

de Conduta livremente pactuado entre as partes e apenas homologado

por

este

juízo,

ao qual não cabe modificar seu valor, pois

não

foi

fixado na forma do artigo 461 do CPC, suscitado pelo embargante.' (fl. 754)."

6. No julgamento do REsp 859.857/PR, o STJ assentou: "
O art. 645 do CPC prevê duas situações distintas que podem ocorrer em relação ao título extrajudicial objeto da execução de obrigação de fazer, sendo também duas as possibilidades facultadas ao juiz da causa: a) quando o título não contém o valor da multa cominatória, o CPC permite ao juiz fixar a multa por dia de atraso e a data a partir da qual será devida. O valor da multa fica ao prudente critério do magistrado, podendo ele, inclusive,

modificar

o

valor ou a periodicidade da multa,

caso

verifique

que

se

tornou

insuficiente ou excessiva, conforme

aplicação analógica do art. 461, § 6º, do CPC; b) quando o título

contém

valor

predeterminado

da

multa

cominatória, o CPC estabelece

que

ao

juiz

somente

cabe

a redução do valor, caso a considere

excessiva,

não

lhe

sendo

permitido

aumentar

a multa estipulada

expressamente no título extrajudicial" (REsp 859.857/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.5.2010).

7.

Conforme a interpretação dada pelo STJ ao art. 645 do CPC, no qual se enquadra como título extrajudicial o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC,

o

juiz

não

pode

aumentar

a

multa

estipulada expressamente no título extrajudicial (TAC), mas pode reduzi-la caso a considere excessiva.

8.

In

casu
,

como

já

dito

acima, o Tribunal a quo concluiu pela

impossibilidade de redução do valor da multa estipulada no TAC.

Assim

sendo,

distanciando-se

o acórdão recorrido do decidido pelo STJ no REsp 859.857/PR, impõe-se a reforma do julgado nesse aspecto.

9.

Não há como

julgar

de plano a alegada excessividade da multa

imposta,

porquanto

não

estão

assentados

no acórdão recorrido os pressupostos fáticos para apreciação do direito. Adentrar o exame do acervo

fático-probatório

é

vedado nesta fase recursal pela Súmula 7/STJ.

10.

Agravo Regimental parcialmente provido, para conhecer do Agravo e dar parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 248929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no DJe em 5/08/2015).

E do Tribunal Regional Federal, 4º Região:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMBIENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

É admitida a revisão e a consequente redução da multa prevista para o descumprimento das medidas acordadas em Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, pelo Poder Judiciário, quando esta se revelar excessiva. (TRF4, 3º Turma, agravo de instrumento nº 5035884-94.2016.4.04.0000, relatora Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, julgamento em 6/11/2018).

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido que deve ser afastada a imposição de sanção pecuniária, presente a sua ineficácia para se forçar o cumprimento da obrigação in natura.

(...) À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. (...). (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Dessa forma, há de ser buscado meio outro para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não simplesmente onerar o já depauperado erário, como no caso, em que já existe a multa inserida no próprio Termo de Ajustamento de Conduta nº 005/2017.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para extirpar da decisão agravada a multa imposta ao Estado de Mato Grosso, em relação ao não cumprimento integral do Termo de Ajustamento de Conduta nº 005/2017, no prazo estabelecido, mantendo-se as demais medidas coercitivas contidas na decisão de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021